Tribunal: TJES
Processo: 5000863-59.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000863-59.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PENHA GLEIDE DOS SANTOS LOPES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000863-59.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO
: PENHA GLEIDE DOS SANTOS LOPES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR DURANTE A INSPEÇÃO. TOI PRODUZIDO UNILATERALMENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DA ANEEL. PROCEDIMENTO MACULADO.
RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A parte autora sustenta em suma que, recebeu notificação de cobrança da Ré no valor de R$ R$ 4.260,60 (quatro mil duzentos e sessenta reais e sessenta centavos), através de um demonstrativo de cálculos de cobrança complementar sob justificativa de que havia irregularidade na instalação elétrica de sua residência. Complementa que o seu consumo não sofreu nenhuma alteração, e que a empresa não apresentou nenhum documento que justifique a cobrança complementar.

Pede nestes termos, provimento liminar para manutenção do serviço de fornecimento de energia elétrica, e de redução do valor da dívida.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a suspensão da cobrança, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar totalmente improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) avaliar a necessidade de perícia para deslinde da controvérsia, com a consequente declaração incompetência do Juizado Especial para apreciar a demanda; (ii) avaliar se foram observadas as exigências da ANEEL no momento da inspeção e lavratura do TOI.

III. PRELIMINAR

4.

Da preliminar relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão de perícia. Importante pontuar, a respeito do tema, que efetivamente a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. A partir disso, constatada a imprescindibilidade da produção da prova pericial para o deslinde da controvérsia, cuja realização procedimental é altamente complexa (art. 35 da Lei 9.099/95 c/c CPC, arts. 156 a 158; 464 a 480), a situação resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c 51, inciso II, da Lei 9.099/95. No entanto, no caso dos autos, percebe-se que a prova pericial é dispensável, visto que não se discute a existência de violação no medidor, mas sim o valor que está sendo cobrado após o TOI e a sua legalidade sob aspecto procedimental (matéria de direito), o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Rejeição da preliminar.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Ao analisar os autos, constata-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi produzido unilateralmente pela parte ré, vez que não há comprovação de que a autora estava presente no momento da inspeção, bem como pelo fato de o TOI não possuir assinatura da consumidora ou de terceiro de sua confiança. Nota-se, também, que não restou demonstrada nos autos a ocorrência de variação substancial do perfil de consumo no período em que foi apontada a suposta irregularidade, pelo contrário, pelo histórico de consumo apontado pelo próprio Réu, demonstra na verdade que houve a manutenção da média de consumo.

6. Destarte, a Recorrente na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado, constando expressamente que a Recorrida estava AUSENTE no momento da lavratura do termo), o que essencialmente torna a cobrança indevida, haja vista que o débito apurado pela concessionária de sua forma unilateral. Nesse sentido, é o entendimento sólido do superior tribunal de justiça, in verbis: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida’.[...]” (grifos nossos) (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).

7. Quanto ao argumento de que a consumidor pode ter apresentado obstáculos ao recebimento do TOI, quadra salientar que que incumbia à concessionária a comprovação da referida recusa, inclusive mediante prova testemunhal, se necessário (conforme art. 591, §2º, Res. 1.000/2021 da ANEEL), o que não o fez, inexistindo qualquer evidência mínima de que o Recorrido não tenha aceitado o recebimento do referido termo, corroborando, uma vez mais, a irregularidade do procedimento, razão pela qual não merece quaisquer reparos a sentença objurgada.

8. A rigor considerando a causa de pedir, e todo o conjunto probatório apresentado nos autos, o procedimento administrativo instaurado pela Ré é nulo diante de flagrante ofensa a legislação conquanto não desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade do procedimento na forma do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova ope legis).

9. Por fim, no que tange ao valor de R$ 1.400,00 mencionado pela autora na inicial como proposta de pagamento, entendo que tal fato não tem o condão de validar parcialmente um procedimento nulo de pleno direito. A nulidade do TOI é o antecedente lógico necessário para a análise da cobrança. Se o procedimento que originou o débito é nulo por vício insanável (unilateralidade e cerceamento de defesa), o débito dele decorrente também o é em sua integralidade. Seria contraditório reconhecer a ilicitude da conduta da concessionária na apuração da suposta irregularidade e, ato contínuo, chancelar a cobrança de qualquer valor baseado nessa mesma apuração viciada. A oferta da autora deve ser interpretada como uma tentativa de boa-fé de solucionar o conflito extrajudicialmente ou mero desconhecimento técnico, e não como uma confissão de dívida capaz de sanar a nulidade do ato administrativo da concessionária. Portanto, declarada a irregularidade do TOI, impõe-se a inexigibilidade total do débito de recuperação de consumo a ele atrelado.

V. DISPOSITIVO

10. Da conclusão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida pelos próprios fundamentos.

11. Por força da sucumbência recursal, condeno a parte Recorrente (EDP) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)